Tribunal: TCU
Processo: 018.528/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em agravo contra despacho por meio do qual foi concedido ao embargante acesso apenas às peças não sigilosas de processo administrativo que teve por objeto o estudo de estratégia de controle sobre contratações públicas de serviços de manutenção de salas-cofre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de acesso aos autos do TC Processo 017.289/2022-0 formulada por Green4t Soluções Ti Ltda., em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos pela empresa ao Acórdão 1938/2024-TCU-Plenário , que negou provimento a agravo por ela interposto contra despacho que lhe concedeu acesso apenas às peças não sigilosas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. franquear à empresa Green4t Soluções Ti Ltda. o direito de participação no TC Processo 017.289/2022-0 na condição de amicus curiae , abrindo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer informações e dados que possibilitem o aprimoramento dos estudos realizados por este Tribunal; 9.3. comunicar esta decisão à embargante; 9.4. retificar, por inexatidão material, o item 9.1 do Acórdão 1937/2024-TCU-Plenário , de forma que, onde se lê "Nota Técnica-AudContratações 1/2022", leia-se "Nota Técnica-AudContratações 1/2024".